Tribunal: TJDFT
Processo: 0742503-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Vistos, etc. Notifique-se com urgência o Secretário de Saúde do DF, apontado como autoridade coatora, para manifestar-se em 48 (quarenta e oito) horas sobre o pedido de liminar, notadamente a previsão de atendimento médico na especialidade requerida (intervenção cirúrgica CE RENECÇÃO DE TUMORES MULTIPLOS E SIMULTÂNEOS DO TRATO URINÁRIO EM ONCOLOGIA) para o caso da Impetrante. Após, venham conclusos para decisão. Brasília, 10 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator